Tribunal: TJDFT
Processo: 0702685-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702685-64.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ENIR DE ASSIS MARQUES RECORRIDA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. LOCALIZAÇÃO DO RÉU. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. EXAURIMENTO ABSOLUTO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A citação por edital é medida excepcional, que deve ser aplicada quando esgotados os meios possíveis para a localização da parte. 2. Não se exige o exaurimento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu para que seja deferida a citação por edital, razão pela qual deve ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este encontra-se em local incerto ou ignorado. 3. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou o artigo 256, §3o, do Código de Processo Civil, porque a citação editalícia, medida excepcional, depende do exaurimento de todos os meios hábeis para a localização da parte ré. Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 50711382 – Pág. 6 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados INÁCIO BENTO DE LOYOLA ALENCASTRO (OAB/DF 15.083) e GETÚLIO HUMBERTO BARBOSA DE SÁ (OAB/DF 12.244). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 256, §3o, do CPC, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações sobre o tema no ID 47215136 – Pág. 4, verbis: A análise dos autos indica que terem sido realizadas diversas tentativas de citação do agravante em todos os endereços fornecidos, o que demonstra esforço suficiente do agravado ao diligenciar na citação. É importante destacar que os endereços indicados no recurso foram efetivamente diligenciados pois, nas três oportunidade em que o carteiro o procurou a carta não foi recebida por estar o agravante ausente. Houve, portanto, o esgotamento das vias para a tentativa de localização do agravante, ainda que não tenha havido reiteração da diligência em alguns endereços. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as futuras publicações dirigidas à COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA – SICOOB sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados INÁCIO BENTO DE LOYOLA ALENCASTRO (OAB/DF 15.083) e GETÚLIO HUMBERTO BARBOSA DE SÁ (OAB/DF 12.244). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015